Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-55.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001041-55.2017.8.14.0029

APELANTE: MARCOS CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – ART. 157, §2º, I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso. -
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial, bem como pelos depoimentos extrajudiciais da vítima e do policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, devidamente corroborado pelo depoimento, em juízo, do ofendido. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 3) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA – PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus
. - 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – PROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é necessária a alteração para o regime inicial aberto,
ex-vi
art. 33, §2º,
c
, do CP.
-
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA ESTABELECIDA AO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, E MODIFICAR O REGIME INICIAL PARA O ABERTO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCOS CORREA DA SILVA (ID – 4234079),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã (
ID
- 4234077
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro
.

Nas razões recursais, requer o apelante, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o
decote
da majorante referente ao uso de arma branca durante a empreitada, diante do advento da lei 13.654/18,

e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (
ID - 4234079
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para tão somente decotar a majorante do art. 157, §2º, I, do CP, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o apelante, restando, assim, inviabilizada sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal
:

Narra a denúncia (ID – 4234072) que, no dia 15/02/2017, o acusado, ora apelante, mediante grave ameaça, subtraiu o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) da vítima Natanaelson Sarmento Araújo, a qual encontrava-se em via pública do Município de Maracanã.

Aduz que, o ofendido estava a caminho de sua residência quando foi abordado pelo recorrente, que, na posse de uma faca, subtraiu a importância em dinheiro que estava no bolso de sua calça, empreendendo fuga do local na sequência, porém, capturado mais tarde por policiais, sem que fosse recuperada a
res furtiva
.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, I, do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 4234077), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial, ambos constantes do ID – 4234073.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada, sobretudo, através dos depoimentos extrajudiciais da vítima e do policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente (ID – 4234073), os quais relataram a conduta delituosa praticada por ele na ocasião, tendo sido tais relatos confirmados pelo depoimento judicial do ofendido, de grande valor nos crimes contra o patrimônio.

Em sede inquisitorial, a testemunha REGINALDO MACEDO FERREIRA, policial militar, relatou que, na noite do dia do fato, estava de serviço quando a vítima apareceu informando ter sido assaltado pelo apelante, o qual, com uma faca, subtraiu a importância de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Disse, ainda, que saíram na viatura, mas não localizaram o recorrente naquele momento, o que só teve êxito na manhã do dia seguinte na residência do mesmo, sem, contudo, recuperar o dinheiro.

Em juízo, o ofendido NATANAELSON SARMENTO ARAÚJO afirmou ter sofrido um assalto perpetrado pelo recorrente, o qual, em poder de uma faca, subtraiu dele o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), que não foi recuperado.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou os fatos a ele imputados, porém tal negativa encontra-se isolada nos autos, pois, como supradestacado, as provas carreadas evidenciam a prática por parte dele do delito de roubo.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3 - DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA.

Assiste razão à defesa nesta parte, senão vejamos:

A situação em comento versa sobre um crime de roubo praticado com uso de faca e, tendo em vista que a Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
deve a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo, inclusive, para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Nesse diapasão:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MAJORANTE DO ROUBO. LEI Nº 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE PARA BENEFICIAR O RÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE
. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. ALEGAÇÃO DE QUE SE DESCONHECIA A MENORIDADE DO COMPARSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

2.
A Lei nº 13.654/2018 revogou o inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, que majorava o roubo praticado mediante o emprego de arma branca. A alteração importou abolitio criminis, caracterizando-se como novatio legis in mellius, que retroage para alcançar os fatos anteriores à sua entrada em vigor, para beneficiar o réu
. A declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, realizada por esta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5) não fez ressurgir a aplicação da lei, porquanto o Pretório Excelso firmou a constitucionalidade do dispositivo em recente decisão (ARE nº 1.234.080/DF AgR).
A alteração introduzida pela Lei nº 13.964/2019, que voltou a majorar o roubo circunstanciado pelo uso de arma branca (inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal), só alcança os casos futuros
.

3. A simples alegação do desconhecimento de que o comparsa era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJ/DF, 0704712-22.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 16/12/2021) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
- CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL -
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - NÃO CABIMENTO - LEI Nº 13.654/2018 - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - RETROATIVIDADE
- ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.654/18 - NÃO CABIMENTO - PENA-BASE - MAJORAÇÃO - DEFERIMENTO.

Considerando que a Lei nº 13.645/2018 revogou o inciso I, § 2º, do art. 157, do Código Penal, beneficiando o agente que praticou roubo com emprego de outro instrumento ou mecanismo diferente da arma de fogo (novatio legis in mellius), nos termos do disposto no art. 2º, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, deve ser afastada a referida causa de aumento de pena quando se tratar da utilização de arma branca
. Incabível a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, como pretende o Parquet, nesta sede. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem ( HC 436314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).”
(TJ/MG, APR 10134110126783001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 12/05/2020) (grifo nosso)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa e tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inciso I, §2º, art. 157, do CP, desclassificando-se a conduta imputada ao recorrente para a de roubo simples, sendo imperioso esclarecer ainda, que, em se tratando de crime praticado anteriormente à lei n. 13.964/19, que, por sua vez, novamente reconheceu o uso de arma branca na prática do crime de roubo como majorante, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus.

Quanto à pena imposta ao apelante, vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado, na primeira fase da dosimetria penal, no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho, ante a proibição da
reformatio in pejus
.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento da pena, torna-se definitivo o
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Procedente o pleito, pois, tendo sido decotada a majorante do art. 157, §2º, I, do CP, restou definitiva a reprimenda do recorrente no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, podendo ele cumpri-la desde o início no regime aberto, de acordo com o art. 33, §2º,
c
, do CP, razão pela qual procedo à respectiva modificação.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, redimensionando-se a reprimenda estabelecida ao apelante para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, e modificar o regime inicial para o aberto.

É como voto.

Belém, 04/10/2022